Tribunal: TJDFT
Processo: 0707317-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707317-36.2023.8.07.0000 RECORRENTE: S1 OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE LTDA RECORRIDO: ARTHUR DAVI FERREIRA DE JESUS NEVES REPRESENTANTE LEGAL: ALINE FERREIRA NEVES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CONVÊNIO. INDICAÇÃO DE TRATAMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PAGIOCEFALIA POSICIONAL. ÓRTESE CRANIANA. RECUSA DE TRATAMENTO. PRESCRIÇÃO MÉDICA EXPRESSA. ROL DA ANS. NATUREZA CONTROVERSA. HIPÓTESE DE EXCLUSÃO. NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA. BOA-FÉ. FUNÇÃO SOCIAL. LEGÍTIMA EXPECTATIVA. DIREITO À SAÚDE E À VIDA. PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DA DEMORA PRESENTES. TUTELA PROVISÓRIA MANTIDA. 1. A relação firmada entre as partes está submetida ao Código de Defesa do Consumidor (artigos 2o e 3o), sendo a agravante/ré empresa operadora de plano de saúde que atua no regime de mercado aberto na comercialização de seus serviços e produtos ao público em geral e, de outro lado, a parte agravada/autora, consumidor conveniado do plano de saúde o utiliza os serviços prestados como destinatário final. Aplicação do enunciado 608 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 2. Em complemento, incidem na dinâmica do ajuste firmado entre as partes as disposições da Lei n.o 9.656/98 e do Código Civil, notadamente quanto a este último no que se refere à função social e à boa-fé objetiva e os deveres anexos de lealdade, transparência, informação, colaboração para a manutenção da confiança e das expectativas legítimas que se irradiam nos contratos relacionados à saúde. 3. Os contratos de assistência à saúde devem ser pautados pelos princípios da solidariedade, boa-fé e função social no que concernem às situações limites que podem render abalo direto à vida do consumidor, que não pode se ver desamparado diante da necessidade premente da realização de um exame médico indispensável, sendo imperioso o atendimento às suas legítimas expectativas quanto ao contrato e a adequação dos serviços prestados pelo plano de saúde (artigo 1o, III, da Constituição Federal c/c artigos 421 e 422 do Código Civil c/c artigos 12, I, “b” e “c”, II, "b" e "d", artigo 35-C, I, artigo 35-E, IV, da Lei no 9.656/98). 4. O exame dos autos demonstra que parte agravada/ré é criança portadora de “Assimetria Craniana do Tipo Plagiocefalia (CID 10: Q 67.3) e que há a prescrição expressa do médico responsável pelo seu acompanhamento para o uso integral da órtese craniana (capacete craniado), confeccionada sob medida e periodicamente ajustada para se adequar ao seu desenvolvimento craniano, sinalizando-se a urgência na sua utilização e a incidência de risco severo à saúde do paciente na sua falta. 5. A operadora de plano de saúde não pode restringir a liberdade do médico especialista responsável pela condução da terapêutica adequada ao caso clínico da paciente, configurando-se indevida a recusa genérica de acesso à órtese craniana. Precedentes TJDFT. 6. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional. Requer que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado Valério Alvarenga Monteiro de Castro, OAB/DF 13.398 (ID 51873792). Em contrarrazões, o recorrido pugna pela aplicação de multa por litigância de má-fé, e à multa nos moldes do artigo 1.026 do CPC por entender que os embargos de declaração teriam sido opostos de forma protelatória pelo recorrido. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve prosseguir quanto à apontada contrariedade aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC. Isso porque o colendo STJ já se pronunciou no sentido de que “A jurisprudência do STJ, em sintonia com o disposto na Súmula 735 do STF (...), é firme no sentido de que, não é cabível recurso especial para reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou antecipação de tutela, em virtude da natureza precária da decisão, sujeita à modificação a qualquer tempo. 5. Agravo interno não provido” (AgInt no REsp 2.009.179/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, DJe 11/4/2023). Ainda que fosse possível transpor tal óbice, o apelo não deveria seguir em relação à indigitada ofensa aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, pois as “questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1022 do CPC/15” (AgInt no AREsp 2.178.942/PB, relator Ministro Marco Buzzi, DJe 10/3/2023). Por fim, quanto ao pedido de aplicação das multas, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027